Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
HABEASCORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APROXIMAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO PESSOAL, TOM AMEAÇADOR OU COMPORTAMENTO VIOLENTO. CONDUTA REPROVÁVEL, TODAVIA, NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a vítima relate que após o deferimento de medidas protetivas de não aproximação e contato, o paciente se aproximou de sua residência, chegando a subir no muro da casa e entrar em seu lote, fato presenciado por vizinhos, não houve ameaças ou comportamento violento por parte do paciente durante o descumprimento desta medida específica, até porque não proferiu qualquer ameaça. Não há notícia de histórico de violência e agressões entre o ex-casal.
2. Não se ignora que a conduta do paciente deve ser coibida, pois, a vítima se sentiu importunada, o que, em tese, pode configurar violência psicológica, bem como revelou que ele não obedeceu ao comando judicial de proibição de aproximação; no entanto, considerando-se que o paciente não procurou a vítima pessoalmente e que não há, ao menos por enquanto, indícios de risco à integridade física da vítima, a manutenção da prisão revela-se desproporcional, inclusive pela possibilidade de que o tempo em que permaneceu preso ou o temor de ser novamente encarcerado, de forma suficiente, o iniba de se aproximar da vítima, mãe de seus dois filhos.
3.Ordem concedida.